Tribunal: TJES
Processo: 5000955-02.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000955-02.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL e outros
RECORRIDO: ALESSANDRO BARRETO DE PRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000955-02.2020.8.08.0048

RECTES.: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL e BANCO SAFRA S/A

RECDO.: ALESSANDRO BARRETO DE PRÁ - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. TRANSFERÊNCIA. CRLV. RESPONSABILIDADE DO BANCO ARRENDADOR. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: O autor ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando que adquiriu o veículo 310104-M. Benz/712C, ano 2001, placa JOZ3629-ES, RENAVAM 00774441267, mediante arrendamento mercantil, já quitado desde o ano de 2008. Destaca não ter recebido o DUT assinado para realizar a transferência junto ao DETRAN-ES, o que fez com que perdesse a venda do caminhão, ocasionando prejuízo. Busca com a presente ação a entrega do DUT devidamente preenchido, danos materiais e morais. Apresentou contrarrazões no ID 17241645.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que não recebeu o DUT para assinatura, o que afasta qualquer alegação de falha na prestação dos serviços. Interpôs recurso inominado no ID 16408190.
3. Sentença
: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para determinar que as Requeridas transfiram o veículo objeto deste processo para o nome da Autora, razão pela qual determino a expedição de ofício ao DETRAN/ES para que promova a transferência do veículo 310104-M. Benz/712C, ano 2001, placa JOZ3629-ES, RENAVAM 00774441267 do nome da Requerida SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL para o nome da Autora ALESSANDRO BARRETO DE PRA – ME, CNPJ 00.455.876/0001-22. Ratifico a decisão liminar de ID4497021. As astreintes devem ser cobradas em cumprimento de sentença. Condeno as Requeridas solidariamente a pagarem à Autora indenização por dano material de R$12.000,00 (doze mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O recorrente questiona, basicamente, a obrigação de fazer imposta na sentença e a indenização patrimonial. No primeiro ponto, destaco que o comando sentencial foi acertado em determinar a expedição de ofício ao DETRAN para formalizar, documentalmente, a transferência do caminhão M. Benz/712C para o nome do autor, ante a divergência da posse da documentação evidenciada pelas partes. Lembro que no arrendamento mercantil a propriedade do bem é do banco arrendador e não do arrendatário. Ainda que o autor tenha permanecido na posse do CRLV e enviado à instituição bancária para assinatura, não havendo recebimento do documento, caberia ao requerido emitir a segunda via e não transferir ao autor obrigação dele próprio. No segundo ponto, o requerido questiona o comprovante da TED anexado ao ID 4331119, alegando tratar-se de “agendamento”, sem o comprovante efetivo da transferência. Tal argumento, diga-se de passagem, não mencionado na defesa, sequer foi abarcado em sentença, obviamente por não ter sido suscitado. Mesmo que o julgador não esteja adstrito aos fundamentos jurídicos trazidos para proferir sua decisão, não há como exigir que sejam analisados argumentos que sequer foram previamente invocados (inovação recursal). Assim, deixo de analisar tal requerimento. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.